Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-21.2018.8.26.0619
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo de condenar os réus nas sanções da Lei Federal no 8.429/1992, diante da inviabilidade de contratação de empresa para organização de concurso público em virtude de sua suspensão para contratar, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal no 8.666/93 – Sentença que

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo de condenar os réus nas sanções da Lei Federal no 8.429/1992, diante da inviabilidade de contratação de empresa para organização de concurso público em virtude de sua suspensão para contratar, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal no 8.666/93 – Sentença que acolheu parcialmente o pedido que deve ser reformada em parte – Não conhecimento do recurso da ré Rosa Zelinda Pasquini Contrera que pretendia a modificação do fundamento legal da improcedência – Recurso dos réus remanescentes que deve ser acolhido em parte - Inexistência de dolo ou culpa dos corréus na contratação da empresa – Existência de orientação predominante no Tribunal de Contas no sentido de que o impedimento para contratar restringe-se à órbita de competência do respectivo ente federativo, não se estendendo aos demais – Sanção aplicada no Município de Ouro Verde, diverso do atual contratante – Circunstância que acaba por turvar plena compreensão da ilicitude – Improbidade que não se exaure na ilegalidade, mas exige conduta guiada pela desonestidade e má-fé – Doutrina – Precedentes – Nulidade do contrato que deve remanescer, impondo a manutenção da sentença no tocante à restituição das quantias indevidamente despendidas, nada obstante inexistência de improbidade. Recurso da ré Rosa Zelinda Pasquini Contrera não conhecido, parcialmente provido recursos remanescentes.